Tribunal: STM
Processo: 7000225-73.2021.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000225-73.2021.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: JANE LINS DOS SANTOS
ADVOGADOS: ELY JOSÉ MACHADO (OAB: RJ39264) E RAPHAEL ELY MORAES
MACHADO (OAB: RJ207199)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/06/2021 a 10/06/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao Recurso interposto pela Defesa de JANE LINS DOS SANTOS,
para manter íntegra a Decisão vergastada, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/06/2021 18:48:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce499050
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000225-73.2021.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
RECORRENTE: JANE LINS DOS SANTOS.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: DR. ELY JOSÉ MACHADO e DR. RAPHAEL ELY MORAES MACHADO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JMU.
DESACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DA JMU PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO
FEITO. SUPOSTO ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA A
FILHA DE SERVIDOR CIVIL DAS FFAA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO
DISTINGUISHING. SUPOSTO PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. RECURSO
CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Não assiste razão à Defesa que arguiu, em síntese, a competência da Justiça Federal
e a inconstitucionalidade incidental do art. 9º, inciso III, do Código Penal Militar,
diante do suposto cometimento de estelionato previdenciário por filha de servidor
civil falecido, demonstrando a violação aos princípios constitucionais do juiz natural e
da isonomia (art. 5º, caput, e inciso LIII, da CF), requerendo o reconhecimento da
teoria do distinguishing.
Fala-se em distinguishing (ou distinguish) quando houver distinção entre o caso
concreto (em julgamento) e o paradigma, seja porque não há coincidência entre os
fatos fundamentais discutidos e aqueles que serviram de base à ratio decidendi (tese
jurídica) constante no precedente, seja porque, a despeito de existir uma
aproximação entre eles, algumas peculiaridades no caso em julgamento afastam a
aplicação do precedente.
Esta Corte Castrense possui entendimento insofismável quanto à competência da JMU
para o processamento e o julgamento de condutas que atinjam a Administração
Castrense, em especial o seu patrimônio, quando cometidas por servidor civil das
Forças Armadas e seus dependentes civis.
Conforme se depreende da análise do art. 124 da CF, a Justiça Militar tem a
competência atribuída por lei especial, que dispõe sobre sua organização e
funcionamento para salvaguardar os bens jurídicos tutelados constitucionalmente, de
acordo com o art. 142, inclusive, quanto ao julgamento de crimes cometidos por civis
que atentem contra a esfera militar, em tempo de paz.
O Decreto-Lei nº 1.001 de 21/10/1969 - Código Penal Militar - é a normativa
responsável por apreciar os crimes militares, em tempo de paz e de guerra, foro
correto para processar e julgar militares e civis. O art. 9º, inciso III, alínea "a", do
CPM esclarece a previsão quanto à aplicabilidade da legislação castrense ao civil, em
casos excepcionais.
O CPM é categórico ao afirmar que o civil que ataca o patrimônio ou a ordem
administrativa castrense deve ser processado e julgado no foro penal especial.
Recurso defensivo desacolhido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar
provimento ao Recurso interposto pela Defesa de JANE LINS DOS SANTOS, para manter íntegra a
Decisão vergastada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 10 de junho de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/06/2021 18:48:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce499050
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso inominado interposto pela civil JANE LINS DOS SANTOS, nos termos do art. 145 do
CPPM, contra a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, proferida em
11/2/2021, nos autos da APM nº 7000831-08.2020.7.01.0001, que não acolheu a Exceção de
Incompetência oposta por sua Defesa, firmando a competência da Justiça Militar da União para
processamento e julgamento do feito, com fulcro no art. 124 da Carta Política e no art. 9º do CPM.
A recorrente objetiva, em suma, desconstituir a Decisão vergastada para reconhecer a competência da
Justiça comum para processar e julgar os fatos ocorridos a partir de 17/2/2009 e apurados na APM nº
7000831-08.2020.7.01.0001.
A Denúncia foi recebida por decisão proferida pelo douto Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da
1ª CJM Dr. Jorge Marcolino dos Santos, em 13/11/2020 (evento 1, arq. 2, da APM), para apurar a prática
de suposto crime de estelionato, previsto no art. 251, § 3º, na forma do art. 80, ambos do CPM, pelo fato
de ter a acusada, em síntese, requerido pensão ao Exército Brasileiro, após o falecimento de seu pai, ex-
servidor civil. Para tanto, habilitou-se à pensão como filha maior solteira, em 20/4/1983, passando a
perceber o referido provento em junho daquele ano, sem supostamente possuir o direito ao benefício
durante todo o lapso temporal em que o recebera.
Devidamente citada (evento 12 da APM), a acusada constituiu defesa particular para representá-la em
juízo (evento 24 da APM), e, em 28/1/2021, esta opôs Exceção de Incompetência ao Juízo castrense
(evento 59 da APM), na forma do art. 407 do CPPM, pleiteando o reconhecimento incidental da
inconstitucionalidade da aplicação dos arts. 9°, inciso III, e 251, ambos do CPM, ante às peculiaridades do
caso concreto (art. 5º, caput, e inc. LIII, CF), para que fossem remetidos os autos à Justiça Federal, nos
termos do art. 109, inciso IV, da Carta Política.
Em abono a sua premissa, aduziu que, de acordo com o art. 125, § 4º, da CF, compete à Justiça Militar
estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e nas ações
judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil,
cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação
das praças. Asseverou que não compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os civis, acorde o
Enunciando nº 53 da Súmula do STJ.
Neste conspecto, concluiu pela inconstitucionalidade da aplicação dos arts. 9º, inciso III, e 251, todos do
CPM, no caso in examine, tendo em vista que não há na Constituição Federal disposição expressa sobre a
Justiça Militar da União - JMU, a respeito de sua competência para o processamento e julgamento de civis,
diferente do que prevê a norma constitucional para a JME. Antes, há somente menção expressa à Justiça
Militar lato sensu (art. 122 a 124, CF) e à Justiça Militar estadual (art. 125, CF).
A teor da Decisão acostada ao evento 72 da APM, o douto magistrado de piso não acolheu a Exceção de
Incompetência formulada pela Defesa e manteve a competência desta Justiça Militar da União para o
processamento do feito em questão, fazendo-o com fulcro no art. 124 da Carta Magna e no art. 9º do
CPM.
Irresignada, a Defesa constituída interpôs o presente Recurso (evento 1, doc. 2), com base no art. 145,
segunda parte, do CPPM. Em suas Razões recursais, pugnou pela reforma da Decisão a quo que rejeitou a
Exceção de Incompetência oposta pela acusada, e, tendo em vista, sob a sua ótica, a ausência de
qualquer comprometimento da ordem militar, a inexistência de malferimento à Administração Militar e de
ofensa direta a bens jurídicos de que sejam titulares as Forças Armadas, pleiteou a declaração da
competência da Justiça Federal para processar e julgar o caso em apreço, na forma do art. 109, inciso IV,
da Constituição Federal.
Em Contrarrazões (evento 1, doc. 5), o Parquet castrense asseverou que o art. 9º, inciso III, do CPM não
padece de inconstitucionalidade. Enfatizou que a Lei nº 13.774/2018 adequou a JMU, em certa medida,
aos anseios dos organismos jurídicos internacionais que estranhavam o julgamento de civis pelos

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/06/2021 18:48:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce499050
Conselhos de Justiça, formados, em sua maioria, por militares, o que não mais ocorre após a alteração da
LOJM. Ao final, requereu a manutenção do Decisum e o desprovimento do presente Recurso.
Em Decisão proferida em 24/3/2021, o magistrado afastou a possibilidade de retratação, assegurada no
permissivo legal insculpido no art. 520 do CPPM, mantendo na íntegra a deliberação judicial objeto de
ataque recursal, pelos motivos nela expostos. Após, determinou a remessa dos autos eletrônicos a esse
Egrégio STM, por força do art. 522 do mesmo Diploma adjetivo.
Convocada a se manifestar sobre o feito, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, presentada pelo
eminente Subprocurador-Geral Dr. Roberto Coutinho, opinou pelo conhecimento e pelo não provimento
do Recurso interposto pela Defesa da acusada, para manter-se, na íntegra, a Decisão a quo (evento 6).
É o Relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada, devendo ser conhecido.
Insurge-se a civil JANE LINS DOS SANTOS contra a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria
da 1ª CJM, proferida em 11/2/2021, nos autos da APM nº 7000831-08.2020.7.01.0001, que não acolheu a
Exceção de Incompetência oposta por sua Defesa e firmou a competência da Justiça Militar da União para
processamento e julgamento do feito, com fulcro no art. 124 da Carta Política e no art. 9º do CPM.
Da análise dos argumentos do Recurso, não assiste razão ao Órgão Defensivo.
Segundo consta na Exordial acusatória, a recorrente, na qualidade de filha maior solteira, recebia
regularmente pensão civil por morte desde junho de 1983, após o falecimento de seu pai, o ex-servidor
civil Manoel Nascimento dos Santos. Entretanto, em 2009, ela supostamente inseriu declaração falsa em
documento público e obteve vantagem indevida, em suposto prejuízo da administração militar,
notadamente no período de 17/2/2009 a 23/10/2018, conforme registrou o Laudo Pericial Contábil que
instruiu a Denúncia. Assim, ter-se-ia caracterizada a suposta prática do crime de estelionato militar,
tipificado no art. 251, § 3º, na forma do art. 80, ambos do CPM (evento 1., doc. 1).
A Defesa técnica suscitou a incompetência do Juízo após a realização da audiência de 26/1/2021, dentro
do prazo legal estabelecido no art. 407, c/c o art. 504, parágrafo único, do CPPM. Arguiu, em síntese, a
competência da Justiça Federal e a inconstitucionalidade incidental do art. 9º, inciso III, do Código Penal
Militar, diante das peculiaridades do caso concreto, demonstrando a violação aos princípios
constitucionais do juiz natural e da isonomia (art. 5º, caput, e inciso LIII, da CF) (evento 59).
Corroboro, no entanto, com os argumentos insculpidos na Decisão vergastada.
Segundo argumenta a nobre Defesa, a Decisão recorrida, ao julgar improcedente a Exceção de
Incompetência da recorrente, fundamentou-se na jurisprudência desta Egrégia Corte Militar, assim como
em decisões correlatas do STF sobre o recebimento indevido de pensão militar por morte, por filha de
militar. Entretanto, os entendimentos não se aplicariam ao case in examine, devendo, pois, ser aplicada a
teoria do distinguish.
Antes, fala-se em distinguishing (ou distinguish) quando houver distinção entre o caso concreto (em
julgamento) e o paradigma, seja porque não há coincidência entre os fatos fundamentais discutidos e
aqueles que serviram de base à ratio decidendi (tese jurídica) constante no precedente, seja porque, a
despeito de existir uma aproximação entre eles, algumas peculiaridades no caso em julgamento afasta a
aplicação do precedente.[1]
Em retórica, a tese defensiva afirma a suposta aplicação da teoria norte-americana para afastar a
atribuição da JMU no caso concreto, uma vez que os precedentes destacados no Decisum de piso (STM:
AP 0000059-20.2015.7.05.0005 e STF: HC 109574/PA) traduzem hipóteses de pensão militar, instituída
por militar e recebida indevidamente por civil, seja na qualidade de cônjuge, seja na de filha maior

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/06/2021 18:48:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce499050
solteira do de cujus, ao passo que o caso dos autos diz respeito a pensão civil, instituída por ex-servidor
civil, e recebida de forma supostamente indevida por uma civil, na qualidade de filha maior solteira,
sendo certo que o ex-servidor civil instituidor, em vida, prestava serviços administrativos, sem nenhum
caráter militar, ao Comando do Exército Brasileiro. Por isso, se reveste a espécie de elevada
excepcionalidade, o que deve ser sopesado em concreto.
Mais uma vez, rechaço os argumentos defensivos.
Esta Corte Castrense possui entendimento insofismável quanto à competência da JMU para o
processamento e o julgamento de condutas que atinjam a Administração Castrense, em especial o seu
patrimônio, quando cometidas por servidor civil das Forças Armadas e seus dependentes civis. In litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR.
DELITO PRATICADO EM FACE DA ORDEM ADMINISTRATIVA CASTRENSE.
REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR.
SUPRESSÃO DA FASE DO ART. 433 DO CPPM. SUSCITADA EX OFFICIO. REJEIÇÃO POR
MAIORIA. ART. 305 DO CPM. CONCUSSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADES DELITIVAS
COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA SANÇÃO
BASILAR DO MÍNIMO COMINADO AO TIPO LEGAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS RESTRITIVAS
DE DIREITO AO ACUSADO MILITAR. INAPLICABILIDADE NO FORO ESPECIALIZADO MILITAR.
DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Consabido é que o Codex
Milicien é categórico ao afirmar que o militar em atividade e o civil que atacam
a ordem administrativa castrense devem ser processados e julgados no foro
penal especial. Da inteligência da ratio, extrai-se que as alíneas "e" do inciso II,
e "a" do inciso III do art. 9º do CPM não demandam qualquer condição no
sentido de ser necessário o militar encontrar-se em serviço ou o delito ser
praticado em área territorial dentro dos limites da Administração castrense.
Preliminar rejeitada por unanimidade. A supressão da fase do art. 433 do CPPM, rito
procedimental constante do Diploma adjetivo, mesmo que não pleiteada a realização de
sustentação oral pela DPU, não tem o condão de causar prejuízo aos apelantes. Preliminar
suscitada de ofício rejeitada por maioria. O delito tipificado no art. 305 do CPM tutela a
Administração Militar em um de seus princípios constitucionais básicos: a moralidade.
Protege-se, secundariamente, o patrimônio particular aviltado. O sujeito ativo é o militar
ou o funcionário público, e o passivo primário é a Administração Castrense, sendo que o
passivo secundário pode ser particular ou outro militar ou servidor do Estado.
Obviamente, a presença de bons antecedentes criminais não tem o condão de impedir o
afastamento da sanção basilar do mínimo cominado ao tipo legal. A aplicabilidade da
pena-base, pelo Juiz, insere-se em uma atividade de certa discricionariedade judicial, uma
vez que a legislação nacional não estabeleceu fórmulas matemáticas para a fixação da
sanção, em atenção, inclusive, ao princípio constitucional da individualização da pena.
Certo é que, se os fatos delimitados e considerados pelo Juízo a quo não pudessem servir
para o aumento sancionatório acima do mínimo legal, verificar-se-ia verdadeira afronta à
justa punição. A legislação substantiva aplicável a este foro é possuidora de inúmeras
peculiaridades imprescindíveis. Por se tratar de especial tutela penal, entendeu o
legislador, por bem, não prever as sanções restritivas de direito - tal como previstas no
Código Penal comum - como espécie sancionatória relacionada ao CPM. Desprovimento
do Apelo defensivo. Decisão por unanimidade. (Apelação nº 7000086-24.2021.7.00.0000.
Relatoria: Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Publicação: 27/4/2021).
(Grifo nosso.)
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PECULATO. SERVIDOR CIVIL. RECURSOS
FINANCEIROS. CAIXA DE ECONOMIAS. CONTA DE GESTÃO. PRESUNÇÃO DE
INOCÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. CONSTATAÇÃO. PROVEITO
ECONÔMICO. COMPROVAÇÃO MATERIAL. DOCUMENTOS. PRESCINDIBILIDADE.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/06/2021 18:48:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce499050
REPRIMENDA. DOSIMETRIA. POLÍTICA CRIMINAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
REFORMULAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME. 1. Preenche as
elementares do crime de Peculato o Servidor Civil que - vinculado à
Administração Militar e atuando na condição de Encarregado de Gestoria, tal
qual a Caixa de Economias -, se apropria de recursos financeiros de que tenha
posse ou detenção. 2. A autoria e a materialidade delitivas encontram-se patentes em
face das provas testemunhal e documental, além das inconsistências observadas no
sistema naval informatizado e em planilha de controle paralela. A comprovação
documental do proveito econômico torna-se prescindível, pois a conduta delituosa está
materializada por meio de apropriações de pequenos valores mensais. 3. Considerando as
circunstâncias apuradas nestes autos e observado o postulado da proporcionalidade - o
qual deve delinear a imposição da justa reprimenda -, há que incidir, excepcionalmente,
política criminal com o escopo de minorar o rigor do dispositivo legal. 4. Apelo
parcialmente provido. Decisão unânime." (Apelação nº 7001034-34.2019.7.00.0000.
Relatoria: Ministro Marco Antônio de Farias. Publicação: 2/4/2020). (Grifo nosso.)
Ainda, destaco o leading case nº 7001469-08.2019.7.00.0000, desta Corte Castrense, de relatoria do
Excelentíssimo Ministro GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS, do qual fui revisora e proferi declaração
de voto, em que se amolda, à perfeição, a presente demanda. In verbis a Denúncia:
"(...) por ter prestado declaração falsa, induzindo em erro a Administração Militar, a fim
de perceber, indevidamente, a pensão na condição de filha maior solteira do
ex-servidor Francisco Galdino Mendes, simultaneamente com a pensão
percebida pelo Exército Brasileiro, na condição de viúva do servidor civil
inativo, Francisco Leopoldo Daumerie, consoante a seguinte narrativa:
A denunciada foi instituída como beneficiária na condição de filha maior solteira, a contar
de 9 de março de 1993, da pensão do ex-servidor Francisco Galdino Mendes, falecido em
7 de abril de 1979 (fl. 12 do doc. 5 do Evento 1).
(...)
Pelo exposto, requer o Ministério Público Militar a citação da acusada, como incursa nas
penas do art. 251 do Código Penal Militar c/c o art. 72, inciso I do mesmo códex, para
responder aos termos da presente denúncia, que espera ser julgada procedente, com
final condenação." (Evento 1, item 1). (Grifo nosso.)
Após o devido processamento e julgamento na instância de piso, o Apelo foi interposto pela Defesa e
submetido ao crivo deste Tribunal, que assim decidiu:
"EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
AUSÊNCIA DE CAUSAS EXCLUDENTES. DESPROVIMENTO. A entrada em vigor da Lei
nº 13.774/2018 não retirou desta Justiça Castrense a competência para julgar
os crimes "contra o patrimônio sob a administração militar" - como é o caso do
Estelionato previdenciário versado nos autos - ainda que praticados por
cidadãos civis, nos termos do art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM, com
respaldo no art. 124 da Constituição Federal. O que fez a Lei nº 13.774/2018 foi
atribuir ao juízo monocrático do magistrado togado a competência para o
processamento e o julgamento dos civis. A hipótese versada nos autos está em
plena harmonia com o disposto na novel legislação. A Materialidade encontra-se
definida e provada à suficiência. O dolo, na espécie, fica especialmente evidenciado pelo
fato de a Acusada ter omitido, de forma consciente, a sua condição de casada com
Francisco Leopoldo Daumerie, habilitando-se à pensão de seu pai, na condição de filha
solteira, bem como se utilizado de dois CPFs (um com o nome de casada e outro com o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/06/2021 18:48:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce499050
nome de solteira) e de duas contas bancárias em instituições diferentes, uma para
receber a pensão civil do Sr. Francisco Galdino Mendes, na condição de filha solteira, e
outra para receber a pensão civil do Sr. Francisco Leopoldo Daumerie, na condição de
viúva, após o falecimento do de cujus. Em que pese a Acusada ter afirmado em Juízo que,
à época dos fatos, vivenciava uma situação de crise financeira, a sua atitude de ter
mantido a Administração Militar em erro por um período de aproximadamente 10 (dez)
anos (1997 a 2007) não configura um perigo certo e atual que possa justificar o crime que
cometeu. Nesses termos, é induvidoso que a Apelante podia e devia abster-se da prática
criminosa, descabendo, destarte, justificá-la em homenagem à figura do Estado de
Necessidade ou a qualquer outro título. Rejeição da preliminar. Decisão por unanimidade.
No mérito, desprovimento do Apelo. Decisão por unanimidade. (Grifo nosso.)
Conforme se depreende da análise do art. 124 da CF, a Justiça Militar tem a competência atribuída por lei
especial, que dispõe sobre sua organização e funcionamento para salvaguardar os bens jurídicos
tutelados constitucionalmente, de acordo com o art. 142, inclusive, quanto ao julgamento de crimes
cometidos por civis que atentem contra a esfera militar, em tempo de paz.
O Decreto-Lei nº 1.001, de 21/10/1969 - Código Penal Militar - é a normativa responsável por apreciar os
crimes militares, em tempo de paz e de guerra, foro correto para processar e julgar militares e civis. O
art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM, esclarece a previsão quanto à aplicabilidade da legislação castrense
ao civil, em casos excepcionais. Leia-se:
"Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra
as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I,
como os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa
militar;".
A Defesa alegou que o enquadramento da civil às condutas previstas no CPM deve ser analisado
restritivamente, pois o suposto crime praticado por tal agente, em tempo de paz, deve ofender as
atividades fins das FFAA, previstas no art. 142 da CF, para atração da competência da Justiça Militar.
Asseverou, nesta esteira, que o recebimento da pensão pela acusada advinda do falecimento de seu
genitor, funcionário público civil do Exército Brasileiro, não coteja diretamente o patrimônio da Instituição,
mas sim, o da União, o que ensejaria, conforme exegese da fundamentação, a competência da Justiça
comum Federal.
Não merecem prosperar os argumentos ventilados no Recurso quanto à incompetência da Justiça Militar
da União para o julgamento da conduta prevista como estelionato previdenciário.
O CPM é categórico ao afirmar que o civil que ataca o patrimônio ou a ordem administrativa castrense
deve ser processado e julgado no foro penal especial. Nota-se, que, consoante estabelece o art. 2º do
Estatuto dos Militares, Lei nº 6.880/80, as Forças Armadas são instituições nacionais permanentes que
têm por dever defender a Pátria e os poderes constituídos, mormente, a lei e a ordem.
A jurisprudência deste STM é assente:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DPU. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. OMISSÃO
QUANTO À INEXISTÊNCIA DE ADEQUAÇÃO TÍPICA DO FATO AO ART. 251 DO CPM.
INOCORRÊNCIA. Não procede a alegação de omissão do Acórdão quanto à análise da
inexistência de adequação típica perfeita ao delito previsto no art. 251 do Código Penal
Militar. É pacífica a jurisprudência desta Corte castrense no sentido de que o
agente civil que, utilizando-se de cartão e senha da conta corrente de
pensionista falecida, não comunica o óbito e continua a realizar saques de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/06/2021 18:48:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce499050
valores depositados indevidamente pela Administração Militar, incide no crime
previsto no art. 251 do CPM, em conformidade com precedentes citados no
Acórdão Embargado. Embargos de Declaração que se rejeitam. Decisão unânime."
Processo nº 0000059-20.2015.7.05.0005 (Publicação 24/10/2017). Relatoria do Min Lúcio
Mário de Barros Góes." (Grifo nosso).
Ademais, expõe a Defesa que o processamento e julgamento da acusada pela Justiça especializada fere o
disposto na Constituição Federal e deve, portanto, ser afastado para a Justiça comum.
Tal argumento não merece acolhimento. O art. 124 da Constituição Federal estabelece a competência da
Justiça Militar para processar e julgar crimes militares definidos em lei, qual seja, o Código Penal Militar.
Nesse norte, o art. 9º, inciso III, alínea "a", do Código Penal Militar trata acerca do delito de estelionato
previdenciário, que preconiza que militar ou civil que pratique ato atentatório contra o patrimônio sob
Administração Militar responderá perante esta Justiça Especializada.
Cumpre salientar que os valores destinados ao pagamento da pensão militar são da União, porém,
encontram-se sob a tutela da Administração Militar, nomeadamente, in casu, do Comando do Exército
Brasileiro, submetendo seus gestores a responder penal e administrativamente em caso de má gerência
de tais recursos.
Dessa forma, não há falar em afastamento da competência da Justiça Castrense para julgar civil acusado
de praticar o delito de estelionato previdenciário, embasando-se no argumento de que a União seria a
detentora de tal recurso e, dessa forma, a Justiça Federal deveria processar e julgar tal delito.
Destaco jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal a respeito do tema, ilustrado abaixo,
in verbis:
"EMENTA: COMPETÊNCIA - PENSÃO - ESTELIONATO - CIVIL. Em se tratando de
recursos sob a administração da Força, competente para julgar ação penal em
que o réu é civil, considerado o estelionato, é a Justiça Militar - precedentes:
habeas corpus nº 84.735, Primeira Turma, relator o ministro Eros Grau, Diário da Justiça
de 3 de junho de 2005; nº 113.423, Primeira Turma, relatora a ministra Rosa Weber,
Diário da Justiça eletrônico de 26 de fevereiro de 2013; nº 109.574, Primeira Turma,
relator o ministro Dias Toffoli, Diário da Justiça eletrônico de 17 de dezembro de 2012; nº
113.162, Primeira Turma, relator o ministro Luiz Fux, Diário da Justiça eletrônico de 29 de
abril de 2013. ESTELIONATO - PENSÃO - INDUZIMENTO A ERRO. Em se tratando de prática
a induzir a erro a Administração, verificada mês a mês, tem-se crime permanente." (HC
115386, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 19/9/2017,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 29-9-2017 PUBLIC 2- 10-2017). (Grifos nossos.)
"EMENTA: 'Habeas corpus'. Estelionato. Crime militar. - É pacífico que, em se tratando de
estelionato, quando a pessoa enganada é diversa da prejudicada, ambas são sujeitos
passivos desse crime, ainda que uma seja ente público. - Reza o artigo 9º, III, "a", do
Código Penal Militar - que é norma especial - que se consideram crimes militares, em
tempo de paz, 'os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil,
contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no
inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos: a) contra o patrimônio sob a
administração militar, ou contra a ordem administrativa militar'. Note-se que esse
dispositivo alude a 'patrimônio sob a administração militar' e não a patrimônio
de que as entidades militares sejam titulares da propriedade pela singela razão
de que elas não têm patrimônio próprio que é do Estado que o coloca sob a
administração das entidades militares para que estas possam exercer as suas
atribuições. Por isso, o furto de material sob a administração militar federal é
crime militar, apesar de esse material não ser de propriedade do ente militar de
que foi subtraído, mas, sim, da União. - Portanto, no caso, sendo prejudicada a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/06/2021 18:48:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce499050
Administração Militar pelo desapossamento de parte da área em causa, configura-se
crime militar praticado por civil contra a instituição militar, por ter sido, em tese,
cometido contra patrimônio sob a administração militar. "Habeas corpus" indeferido.
(Sem grifos no original.) (STF/HC nº 79.792, 1ª Turma, Relator Ministro MOREIRA ALVES,
Julgado em 3/3/2000, pub. no DJ de 3/3/2000, p. 62). (Grifos nossos.)
Colaciono, ainda, precedente desta Corte Castrense no mesmo sentido:
"Ementa: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (ART. 251 DO CPM). RÉU
CIVIL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO
EDITALÍCIA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP. INCOMPETÊNCIA DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. REPARAÇÃO DO DANO ANTES DE INSTAURADA A
AÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. 1. A Justiça Militar da
União é competente para julgar civis quando o seu ato atingir as Instituições
Militares, consoante prescreve o art. 9º, III, "a", do Código Penal Militar. 2. Não
há que se cogitar em nulidade da citação editalícia e aplicação subsidiária do art. 366 do
Código de Processo Penal ao rito processual castrense. Há dispositivos no CPPM que
disciplinam a matéria e se encontram em plena vigência, não havendo que se falar em
aplicação suplementar por lacuna normativa. 3. A Lei nº 8.457/1992 estabelece o
Conselho Permanente de Justiça como sendo o Juiz Natural para o processamento e o
julgamento dos crimes militares, inclusive aqueles cometidos por civis. 4. Pratica o crime
de estelionato previdenciário o civil que silencia sobre o falecimento de pensionista
militar e efetua saques com cartão bancário, obtendo para si vantagem ilícita e mantendo
em erro a Administração Militar, causando-lhe prejuízo. 5. A reparação do dano antes de
instaurada a ação penal caracteriza o arrependimento posterior, cabendo a aplicação de
causa de diminuição de pena. Preliminar de incompetência da Justiça Militar da
União rejeitada. Decisão unânime. Preliminar de nulidade da citação e suspensão do
processo rejeitada. Decisão por maioria. Preliminar de incompetência do Conselho
Permanente de Justiça para julgar réu civil rejeitada. Decisão por maioria. Recurso
conhecido e não provido. Decisão unânime." (STM. APELAÇÃO nº 0000097-
32.2015.7.05.0005/PR. Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira Decisão: 22/3/2018.
Data da Publicação no DJE: 23/4/2018). (Grifos nossos.)
Nesta vertente, não prospera a tese de que os civis somente devem ser julgados quando o fato afetar as
Forças Armadas em suas finalidades específicas, pois a Constituição Federal fixa a competência da Justiça
Militar da União para processar e julgar os crimes militares definidos em lei, independentemente da
condição do agente, bem como se o benefício previdenciário advenha de servidor civil, uma vez que,
conforme demonstrado, o recurso financeiro é administrado pelas Forças Armadas.
No presente caso, o processamento da demanda apurará suposto dano causado ao patrimônio sob a
tutela da Administração Castrense.
Cabe ressaltar que a competência desta Justiça Militar da União para julgar os crimes de estelionato
previdenciário sempre encontrou amparo no art. 124 da Constituição Federal e, por conseguinte, na Lei
nº 8.457/92. Como afirmado, ambas as normas preveem a possibilidade de submissão de civis ao crivo
desta Justiça Especializada quando seu agir for contrário ao patrimônio sob administração castrense.
Convém, ainda, mencionar que a suposta conduta delitiva teve seu momento consumativo em data
anterior à promulgação da Lei nº 13.491/17, a qual ampliou a competência da Justiça Militar da União na
nova redação conferida ao art. 9º do Código Penal Militar. Assim, não é demais frisar que a nova lei
apenas ratificou a jurisdição anteriormente firmada.
Ex positis, conheço e nego provimento ao Recurso interposto pela Defesa de JANE LINS DOS SANTOS,
para manter íntegra a Decisão vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/06/2021 18:48:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ce499050

[1] Didier Jr., Fredie, BRAGA, Paula Sarno & OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil:
teoria da prova, direito probatório, teoria do precedente, decisão judicial, coisa julgada e
antecipação dos efeitos da tutela, v. 2, Salvador: Juspodivm.